Tribunal: TJBA
Processo: 8064506-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064506-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GISELE PAULA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ6

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM PRIMEIRO GRAU REFORMADO ANTERIORMENTE POR ESTE TRIBUNAL. NOVA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO EXIGINDO O COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA EM CARTÓRIO PARA RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE RIGOR FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão interlocutória que, após o retorno dos autos da instância superior — onde já havia sido cassada uma sentença extintiva anterior por exigência de firma reconhecida —, determinou a intimação pessoal da parte para comparecer em cartório e ratificar a outorga do mandato, sob pena de nova extinção.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legalidade da exigência de comparecimento pessoal da parte autora para ratificar procuração já constante dos autos; (ii) a ocorrência de excesso de poder-dever de cautela do magistrado diante de procuração válida e sem indícios concretos de vício de vontade; (iii) a preclusão lógica e o respeito à decisão anterior deste Tribunal que já havia validado o instrumento de mandato.

III. Razões de decidir

3. O artigo 105 do Código de Processo Civil estabelece que a procuração geral para o foro, assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de vontade ali contida, não sendo o reconhecimento de firma requisito de validade.

4. No caso concreto, este Tribunal já havia reformado sentença anterior que extinguira o feito por ausência de reconhecimento de firma na procuração. A nova exigência de "comparecimento pessoal" para ratificar o ato, sem fato novo que a justifique, configura via oblíqua de descumprimento da decisão colegiada anterior e afronta à segurança jurídica.

5. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1198, admita a solicitação de diligências para sanar dúvidas fundadas sobre a litigância, tal entendimento exige "indícios concretos" e "razoabilidade". Exigir a presença física da parte em cartório, mormente quando o mandato já foi objeto de escrutínio e validação por esta Corte em momento anterior ao próprio julgamento do referido Tema, denota excesso do poder de cautela e cria obstáculo indevido ao acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF/88).

6. A imposição de deslocamento físico ao jurisdicionado, sem prova de fraude, inverte a lógica da presunção de boa-fé e onera desproporcionalmente a parte hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de comparecimento pessoal da parte autora e determinando o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "É incabível a exigência de comparecimento pessoal da parte em cartório para ratificação de mandato procuratório quando ausentes indícios concretos de vício de consentimento, especialmente se a regularidade da representação já foi reconhecida em decisão colegiada anterior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8064506-57.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, GISELE PAULA PEREIRA DE SOUZA, e, como Agravado, BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça